Tribunal: TJDFT
Processo: 0709502-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709502-13.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: RENATA DA SILVA CARDOSO DECISÃO 1. O autor insurge-se contra a ordem de emenda à inicial, proferida pela Vara Cível do Recanto das Emas (Proc. id 54160911), para comprovar a mora da devedora fiduciária por meio de notificação extrajudicial da devedora, no endereço constante do contrato, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. Inicialmente sustenta a adequação no recurso, com fundamento no CPC 1.015, I, e observância ao Tema STJ 988, defendendo a urgência da suspensão da decisão, pois seria inútil o julgamento em apelação, tendo em vista a possibilidade iminente de indeferimento da inicial e extinção do feito. Alega, em suma, que fora expedida notificação extrajudicial para o endereço vinculado à atualização do sistema Newcon, do qual extrai os extratos das cotas para pagamento, devendo ser reconhecida a constituição em mora da devedora, nos termos do Tema STJ 1.132 e do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69. Requer a tutela de urgência para reconhecimento da constituição em mora da devedora e, consequente, busca e apreensão do veículo. 2. O ato impugnado não encerra carga decisória, tratando-se de mero despacho, natureza esta que o torna irrecorrível. O Juízo nada decidiu sobre a tutela antecipada, limitando-se a exigir a comprovação de pressuposto processual específico da demanda ajuizada. O despacho de emenda à inicial, apesar de ter sido denominado equivocadamente “Decisão Interlocutória” pelo Juízo a quo, carece de conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. Ad argumentandum tantum, ainda que de decisão se tratasse (mas não se trata), não caberia agravo de instrumento. Com efeito, a decisão exarada no curso do processo cognitivo que não se encontre prevista no exaustivo rol legal (CPC 1.015) ou especificada em outro dispositivo legal não pode ser reexaminada em agravo de instrumento, mas não fica acobertada pela preclusão e, por isso, poderá ser questionada em eventual apelação (CPC 1.009, § 1o). A propósito, precedente da Corte: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. MORA. DECISÃO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não solucionar qualquer controvérsia, não contém cunho decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente, o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015. 2. No caso, a determinação de emenda para comprovação da constituição em mora do devedor, mediante apresentação de notificação válida ou pelo protesto do título, não tem conteúdo decisório capaz de ensejar a interposição de agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (7a T. Cível, ac. 1.673.086, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 2023). Logo, o agravo é inadmissível. 3. Não conheço do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator